Tribunal: TJPA
Processo: 0800010-87.2020.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800010-87.2020.8.14.0052

APELANTE: MARIA SARA ROSA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZÇÃO DE DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESNECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA CORTE. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA OU JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

Nos contratos de cartão de crédito com reserva de margem consignada observa-se extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegado a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco, pois em que que pese os descontos mensais das parcelas em seu benefício previdenciário, não há amortização do valor principal do débito, considerando-se, assim, a prática abusiva por parte da instituição financeira e a sua consequente nulidade.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado ilegítimo, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, estando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência.

Quando não verificada a regularidade da relação jurídica entra as partes, não há que se falar em compensação de valores.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

Desprovimento do recurso de Agravo Interno, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO DOMINGO DO CAPIM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800010-87.2020.814.0052

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A

AGRAVADO: MARIA SARA ROSA DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO BMG S/A contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 8234946), proferida em sede de Apelação Cível, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c tutela de urgência e indenização de dano moral movida por MARIA SARA ROSA DOS SANTOS, cuja ementa encontra-se assim redigida:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANALFABETO. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 595 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO ASSINADO A ROGO E SUBSCRITO POR DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

Na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao réu/apelado se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário do consumidor, não tendo apresentado qualquer contrato nos autos.

O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, independentemente da comprovação de má-fé, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça.

O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado ilegítimo, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, estando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com a jurisprudência.

Provimento do recurso, monocraticamente, nos termos do art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA.”

Nas razões de Id. 8383662, o agravante alegou que o contrato é válido, sem qualquer vício ou nulidade e, portanto, deve ser cumprido.

Sustentou que a parte recorrida estava completamente ciente das quantias contratadas, bem como do número e valores das parcelas, não havendo que se falar que o contrato seria desconhecido e não autorizado.

Asseverou a ausência de danos materiais e, por consequência, a improcedência do pedido de devolução das parcelas descontadas. Subsidiariamente, requereu que a devolução, caso mantida, seja realizada na forma simples.

Aduziu que não houve dano moral, uma vez que a instituição financeira teria baseado sua conduta no estrito exercício regular de um direito. De forma subsidiária, na subsistência do dever de reparação moral, postulou pela redução do
quantum.

Apresentou pedido de compensação dos valores que alega ter a autora recebido.

Ao final, pugnou pelo provimento Agravo Interno.

Sem contrarrazões, consoante a inclusa certidão do Id. 8858732.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de Agravo Interno, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO BMG S/A, contra decisão monocrática deste Relator que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela autora nos autos da ação de obrigação de fazer repetição de indébito c/c tutela de urgência e indenização de dano moral.

Cumpre-me consignar que, mesmo diante da comprovação da contratação, o resultado do julgamento não seria diverso, uma vez que se sabe que o contrato de adesão é aquele cujas cláusulas foram aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo, de acordo com o art. 54, do CDC.

Apesar disso, nos contratos de outorga de crédito é assegurado ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre: preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional (valor contratado); montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos;
número e periodicidade das prestações
;
soma total a pagar
, com e sem financiamento, nos termos do art. 52, do CDC.

No entanto, verifica-se que o contrato em questão assegura extrema vantagem à instituição financeira ré, pois permite o desconto de parcelas mensais a título de Reserva de Margem Consignável (RCM), independentemente de o apelante ter feito uso do cartão de crédito consignado.

Soma-se a isso que, além dos descontos em sua conta previdenciária, o consumidor deveria também efetuar os pagamentos enviados por meio de fatura para que assim complementasse os valores pagos e saísse da margem do mínimo consignável e liquidasse o débito junto ao apelante.

Logo, o saldo devedor ficaria aberto indefinidamente, tendo em vista que são descontados apenas o valor mínimo da fatura diretamente do benefício do apelante, enquanto os encargos relativos ao cartão de crédito crescem progressivamente, e, portanto, não são revertidos ao consumidor de modo a abater o débito ou quitá-lo.

Como o contrato de cartão de crédito consignado possui peculiaridades próprias e se operacionaliza de forma distinta do empréstimo consignado na modalidade simples, há o dever de informar adequadamente ao autor acerca da natureza jurídica do serviço contratado.

Cumpre ressaltar que são direitos básicos do consumidor, na forma do que dispõe o artigo 6º, II, III e IV, do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

II- a educação e a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III- a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta da quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

IV- a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços.”

Assim, observa-se extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor que, em tais contratos, é relegado a uma posição de desvantagem exagerada perante o banco, pois em que que pese os descontos mensais das parcelas em seu benefício previdenciário, não há amortização do valor principal do débito.

Constata-se, assim, a prática abusiva por parte da instituição financeira, haja vista que procedeu no fornecimento de empréstimo mediante contratação de cartão de crédito não contratada pelo consumidor.

Neste sentido, a jurisprudência pátria e desta Corte e dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DEVIDAMENTE ENTABULADO ENTRE AS

PARTES. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE CLAREZA NOS TERMOS CONTRATUAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. QUANTIA DISPONIBILIZADA POR MEIO DE TED. DÉBITOS REALIZADOS EM FORMA DE “SAQUE AUTORIZADO” COM SUPOSTO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ACRÉSCIMO DE ENCARGOS DO ROTATIVO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. SAQUE NÃO REALIZADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. ARTIGO 51, IV, DO CDC. INSTRUMENTO CONTRATUAL REDIGIDO SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 6º, III, DO ESTATUTO CONSUMERISTA.
DEVER DO CONSUMIDOR DE DEVOLVER OU COMPENSAR OS VALORES RECEBIDOS PELO CONTRATO NULIFICADO, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, CORRIGIDOS E ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA, NOS TERMOS DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PAGAMENTO DE QUANTIA INDEVIDA DECORRENTE DE CLÁUSULA LESIVA AO CONSUMIDOR E DA MÁ-FÉ VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DECORRENTES DA CONDUTA DO BANCO. VERIFICAÇÃO. ATITUDE ALTAMENTE REPROVÁVEL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFERTA DE CONTRATO EXTREMAMENTE DESVANTAJOSO, EM DETRIMENTO DE CONTRATO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. QUANTUM FIXADO COM A UTILIZAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PROVIMENTO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA A SEREM INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELO BANCO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.” (TJPR - 13ª C.Cível - 0003439-47.2017.8.16.0181 - Marmeleiro - Rel.: Desembargadora Josély Dittrich Ribas - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - J. 20.02.2019)

“APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO À EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ART. 6º, III DO CDC. VENDA CASADA CARACTERIZADA.
PRÁTICA ABUSIVA
. DANO MORAL RECONHECIDO. DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O fornecimento de empréstimo consignado condicionado a contratação de um cartão de crédito tem se tornado prática comum nas instituições financeiras, o consumidor procura o banco e solicita um empréstimo porém o banco, prevalecendo-se de sua posição de superioridade ou mesmo da ignorância da parte hipossuficiente, oferece um crédito consignado o qual é mais vantajoso para a instituição financeira, uma vez que este acarreta uma vantagem em seu favor devido a dívida renovável que acaba sendo gerada.
2. Recurso conhecido e não provido, mantendo a sentença de primeiro grau. (Relator (a): Maria das Graças Pessoa Figueiredo; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Primeira Câmara Cível; Data do julgamento: 25/06/2019; Data de registro: 26/06/2019).”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor.
3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito.4) Dano moral configurado, com valor da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.5)
In casu,
uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do
quantum
indenizatório pleiteado. 6) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.” (4805514, 4805514, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 22/03/2021, Publicado em 29/03/2021).”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO RELATIVO AOS DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
No caso vertente, em que pese argumentação trazida pelo banco recorrente, o mesmo não se desincumbiu de demonstrar expressa autorização por parte da recorrida para fins de ativação da reserva de margem consignável, restando cristalino que houve vício no consentimento da requerente que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores, tendo se submetido a uma dívida impagável, na medida em que é descontado apenas o valor mínimo da fatura nos contracheques, submetendo-se a dívida do principal aos altíssimos juros inerentes a operação com cartão de crédito
.

2- Por sua vez, também é evidente que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais da autora (pessoa idosa, aposentada e com baixa renda mensal) e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa fé objetiva, restando demonstrado a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela parte apelante.

2-
Ademais, surpresa de privação de verbas de caráter alimentar, transcendem os limites do mero aborrecimento, sendo devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

3-Quanto à repetição do indébito, restou comprovado que a apelada sofreu desconto em seu benefício por empréstimo com vício de consentimento, o que acarreta a restituição, em dobro, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, estando correto o arbitrado na sentença.

3-No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

4- Feitas tais considerações e atenta ao fato de que o valor arbitrado atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, também não merece reparos a sentença ora vergastada nesta parte.

5-Recurso conhecido e desprovido.” (5599109, 5599109, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-29, Publicado em 2021-07-07)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM). CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ASTREINTE FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO ADEQUADA AOS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA QUE ESTABELECEU A RESTITUIÇÃO SIMPLES. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. PROIBIÇÃO REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor.

2. Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.

3. Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. As astreintes se caracterizam como pena pecuniária imposta ao devedor de determinada obrigação, sendo sua função justamente constranger ao cumprimento da decisão, dentro de prazo razoável e valor compatível. Caso dos autos em que a multa fixa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi arbitrada dentro dos parâmetros já adotados por esta Corte para casos semelhantes.

5. Havendo a sentença determinado a restituição dos valores pagos a maior pela autora/agravada, na forma simples, e tendo recorrido apenas o réu/agravante, não há como determinar que a restituição se dê em dobro, sob pena de reformatio in pejus.

6.Recurso de Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, à unanimidade, para determinar a restituição dos valores à autora na forma simples, mantendo-se os demais termos da decisão.” (8144748, 8144748, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRÁTICA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de cartão de crédito constitui prática abusiva por parte do banco, com vantagens à instituição financeira em detrimento do consumidor. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC. Agravo Interno conhecido e desprovido.
“ (7987118, 7987118, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-01-31)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor.

3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor.

4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

6.Recurso conhecido e desprovido. (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

Portanto, ainda que comprovada tal contratação, o que não se reconheceu no caso em tela, haveria de ser reconhecida a nulidade do contrato e, por conseguinte, a apelante faria jus a todos os pedidos feitos na Apelação.

Considerada abusiva a cobrança e, por consequência, indevida, resta necessária a devolução dos valores pagos. E, como consignado na decisão monocrática, a restituição deve ser feita em dobro, independentemente de verificação de má-fé da instituição financeira, inclusive, fora colacionado precedentes nesse sentido, vejamos:

“Com relação à devolução do indébito em dobro, saliento que àquele que cobrou ou recebeu o que não era devido, cabe fazer a restituição sob pena de enriquecimento sem causa, pouco relevando a prova do erro no pagamento, em caso de contrato de abertura de crédito ou empréstimo. Por força do art. 42 do CDC e seu parágrafo único, a devolução das parcelas pagas deve ser efetivada em dobro, cujo direito não está condicionado à existência de má-fé. A constatação da conduta negligente, abusiva e injustificável do banco é suficiente para sustentar a repetição na devolução dos valores.

Ilustrativamente:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago.

2. No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

3. O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do quantum indenizatório.

4
. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto
;

5. Recurso conhecido e provido para majorar o quantum da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade.” (4954596, 4954596, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-20)”

No que diz respeito ao dano moral, diante da conduta abusiva do banco recorrente, entendo, tal como consignado na decisão ora recorrida, que restou configurado o dano moral, citando a jurisprudência pacífica desta Corte, nos seguintes termos:

“Quanto ao dano moral, no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto. São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela demandante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

A matéria já se encontra consolidada nesta Turma, conforme se depreende dos seguintes precedentes jurisprudenciais:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTOR IDOSO E ANALFABETO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REJEITADA. MÉRITO. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. SUPOSTO REFINANCIAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. INSUBSISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO EM AMBOS OS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE APOSIÇÃO DE DIGITAL NUMA DAS AVENÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA A ROGO. BANCO RÉU QUE DEIXOU DE REQUER A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUANDO OPORTUNIZADA A FAZÊ-LO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "

(6165430, 6165430, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-23, Publicado em 2021-08-30)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO REQUERIMENTO DE PERÍCIA PELO RÉU – NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO - FRAUDE - CONTRATO NULO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE – TESE FIXADA PELO STJ - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR FIXADO NA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA E OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.Com a inversão do ônus da prova, caberia ao banco réu/apelante demonstrar a legitimidade do contrato de empréstimo consignado impugnado. No entanto, a ratificação de alegação de autenticidade das assinaturas, sem, contudo, haver o requerimento de perícia para confirmar sua tese, quando, ainda, dada oportunidade para tanto, não é suficiente para desoneração do ônus que lhe cabia, restando caracterizada a fraude.

2.A ocorrência de fraude na assinatura do autor utilizada para contratação do empréstimo consignado e para retirada do valor por ordem de pagamento implica em nulidade do negócio jurídico.

3.O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da análise de má-fé por parte da instituição financeira, conforme tese fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4.Desconto indevido realizado no benefício de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

5.Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor fixado em consonância com o praticado pela jurisprudência pátria e com os referidos princípios.

6.À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e desprovido.”

(5119004, 5119004, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Publicado em 2021-05-12)”

Quanto ao valor, também deve ser mantido, porquanto razoável e de acordo com os parâmetros adotados por este E. Tribunal de Justiça em casos análogos, como explicitei na decisão agravada:

“Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. O valor da indenização pelos danos morais deve ser capaz de reparar a dor sofrida pelo ofendido, de compensá-lo pelo sofrimento suportado em razão da conduta inadequada do agressor.

E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, bem como o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado como indenização por dano moral, atende aos requisitos da proporcionalidade e razoabilidade, consoante a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VÍCIO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVELIA. DESCABIMENTO. VALIDADE DE CITAÇÃO RECEBIDA POR FILIAL. DESNECESSIDADE DE ENVIO DA CITAÇÃO POSTAL PARA A SEDE DO BANCO. MÉRITO. AUTOR DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO DEMONSTRA A LEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM" MANTIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

No que tange a fixação da indenização por dano moral, é recomendável que se pondere, equitativamente, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o grau de culpa do agente, além de considerar o caráter dúplice da medida, que tanto visa à punição do agente, a fim de desestimulá-lo a reiterar a conduta ilícita, quanto à compensação da vítima, com vistas a amenizar os transtornos havidos, tudo isso, sem que o valor da condenação se mostre tão irrisório, que nada represente, nem tampouco exagerado, a ponto de implicar enriquecimento indevido. Dessa forma, enfrentadas tais premissas, levando em conta as circunstâncias do caso, sopesando isso à condição social e psicológica da vítima, além de considerar a sua idade,
vislumbro a configuração de transtornos a justificar a pretensão da indenização no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), não se afigurando abusivamente excessiva tal quantia.

(2020.01547290-26, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR NÃO RECONHECE HAVER CELEBRADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MILITAM EM DESFAVOR DO RÉU, QUE NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DOS EMPRÉSTIMOS DISCUTIDOS NOS AUTOS. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. DESCONTOS ILEGAIS EM VENCIMENTOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO C. STJ SOBRE O ART. 42, P. ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATENDE PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
” (Processo 0003410-85.2017.8.14.0008, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18)”

No que tange ao pleito de compensação do valor do empréstimo, restou analisado quando decidido que não fora há regularidade da relação entre as partes no momento oportuno, portanto, não haveria que se falar em compensação.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO PROVADA - DANOS MORAIS - VALORAÇÃO - CRITÉRIO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA - JUROS DE MORA - INÍCIO DE INCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 2º, CPC - CRITÉRIOS QUANTITATIVO E QUALITATIVO. 1 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. 2 - A repetição em dobro do indébito é devida somente nos casos em que ficar comprovada a má-fé. Não comprovada a má-fé, impõe-se a repetição simples do indébito, para que não ocorra enriquecimento ilícito. 3 - Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.
4 - Não provada a contratação do empréstimo consignado e nem a regularidade dos saques efetuados na conta do consumidor, não cabe a compensação do valor do empréstimo depositado na conta do consumidor
. 5 - A norma do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, estipula critérios quantitativo e qualitativo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Além de estabelecer percentuais mínimo e máximo, determina ao juiz que observe o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” (TJ-MG - AC: 10000211167903001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/09/2021)

Diante do exposto, conheço do Agravo Interno, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 22 de junho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 23/06/2022